Tribunal: TJES
Processo: 5018561-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018561-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JORGE SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O agravante sustenta a ausência de requisitos para a tutela, a exiguidade do prazo para cumprimento e a desproporcionalidade da multa, pleiteando a alteração de sua periodicidade para mensal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) verificar se a periodicidade diária da multa cominatória é adequada para obrigação de trato sucessivo mensal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de contratação pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do ajuste, o que não foi demonstrado nos autos até o momento.

O perigo de dano reside na natureza alimentar do benefício previdenciário, sendo o prazo de 48 horas razoável para o cumprimento de ordem sistêmica de suspensão.

Em obrigações de trato sucessivo com vencimento mensal, a multa diária mostra-se desproporcional, devendo a periodicidade ser alterada para mensal, incidindo a cada novo desconto indevido, para evitar o enriquecimento sem causa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"Em obrigações de trato sucessivo com vencimento mensal, a multa cominatória deve incidir preferencialmente de forma mensal por cada evento de descumprimento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 011189003855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada por
JORGE SILVA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante “
promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário do requerente JORGE SILVA, em relação aos débitos que ora se discute, referente ao contrato de N° 173392 956 , sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, a exiguidade do prazo para cumprimento e a desproporcionalidade da multa diária, requerendo, subsidiariamente, a alteração de sua periodicidade para mensal.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 16807504.

Contrarrazões no id. 17303575 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5018561-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O:
JORGE SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada por
JORGE SILVA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante “
promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário do requerente JORGE SILVA, em relação aos débitos que ora se discute, referente ao contrato de N° 173392 956 , sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, a exiguidade do prazo para cumprimento e a desproporcionalidade da multa diária, requerendo, subsidiariamente, a alteração de sua periodicidade para mensal.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 16807504.

Contrarrazões no id. 17303575 pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e à adequação da multa cominatória fixada.

Quanto à
suspensão dos descontos
, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida. O agravado, aposentado que aufere renda líquida aproximada de R$ 1.518,00, nega peremptoriamente a contratação do empréstimo consignado. Tratando-se de prova de fato negativo, impõe-se a inversão do ônus probatório. Até o presente momento, a instituição financeira não trouxe aos autos o contrato assinado ou comprovante de liberação do crédito que afastasse a verossimilhança das alegações autorais.

O
periculum in mora
é evidente, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário, que sofre desfalque mensal de R$ 353,84.

No tocante ao
prazo de 48 horas
, este mostra-se razoável para o cumprimento de ordem judicial que envolve operação sistêmica de suspensão de cobrança, não havendo comprovação técnica de sua impossibilidade.

Contudo, assiste razão parcial ao agravante no que tange à
periodicidade da multa cominatória
.

A fixação de
astreintes
tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer e não o seu enriquecimento. No caso em tela, a obrigação consiste na suspensão de descontos que ocorrem
mensalmente
na folha de pagamento do agravado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem entendido que, em casos de obrigações de trato sucessivo com vencimento mensal (como é o caso de descontos em benefício previdenciário), a fixação de multa diária pode se revelar excessiva e desproporcional à natureza do ato de descumprimento. A multa diária, se mantida, poderia atingir o teto fixado (R$ 30.000,00) em pouco tempo, sem que houvesse, necessariamente, a reiteração mensal do ato ilícito.

Veja-se:

(...) I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Nesse sentido, a fim de guardar a devida proporcionalidade e razoabilidade, a alteração da periodicidade para
mensal
– incidindo a multa a cada desconto indevido realizado após o prazo estipulado – mostra-se mais adequada para penalizar o descumprimento específico da ordem, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada tão somente para modificar a periodicidade da multa cominatória, que passará a incidir de forma
mensal
, por cada desconto indevido efetuado em descumprimento à ordem judicial, mantendo-se o valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento e o teto global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixados na origem, bem como os demais termos da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)